Tribunal: TJBA
Processo: 8055424-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055424-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA

AGRAVADO: JOSE MARIO DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO DEFEITUOSO. PERÍCIA JUDICIAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. LAUDO PERICIAL REGULAR. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ARTS. 468 E 480 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055424-02.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA e como agravado JOSE MARIO DOS SANTOS RIBEIRO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.